Tribunal: STF
Processo: Rcl 16029
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A parte, ao trazer como fundamentação do agravo regimental apenas a transcrição da petição inicial da reclamação, inclusive com a utilização de aspas, não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RI/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.